Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725743-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WALDENYR DA SILVA MORAES RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Considerando que a parte recorrente, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não recolheu o preparo, fica intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028